Tribunal: STF
Processo: ARE 1516919
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. INSURGÊNCIA. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PERTINÊNCIA. FORMULAÇÃO DE PEDIDOS ALTERNATIVOS. ART. 292, VII DO CPC. CONSIDERAÇÃO DO PEDIDO COM MAIOR VALOR. REFORMA. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. AUSÊNCIA DE VAGA. GARANTIA CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO QUE SE SOBREPÕE AO ARGUMENTO DE LISTA DE ESPERA. PREVISÃO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE O DEVER DO ESTADO EM ASSEGURAR À CRIANÇA O ATENDIMENTO A CRECHE. PERÍODO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA A NECESSIDADE DA JORNADA DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL. GENITORES DE TRABALHAM EM PERÍODO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. CUSTAS PROCESSUAIS FIXADAS POR ESTE JUÍZO AD QUEM. QUANTO A ISENÇÃO CONSTANTE NO ART. 141, §2º, DO ECA, SABE-SE QUE ESTA DESTINA-SE TÃO SOMENTE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, NÃO PREVENDO ISENÇÃO PARA O ENTE PÚBLICO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO LIMITADA NO PATAMAR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DADO À CAUSA MUITO BAIXO. SITUAÇÃO QUE AUTORIZA A APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §8º, DO CPC. REFORMA DE ACORDO COM O TEMA Nº 1076/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, §6º; 208, inciso IV e §§ 1º e 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Corolário lógico, se a educação é um direito de todos e dever da família e do Estado (art. 204, CF) deve o ente estatal garantir o acesso às creches e pré-escolas aos menores de até cinco anos de idade, como é o caso do apelado. Tal direito também se encontra assegurado no Estatuto da Criança e do Adolescente, mais especificamente nos artigos 53 e 54, in verbis:



    Art. 53 - A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: 



    I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 



    (...)



    IV - direito de organização e participação em entidades estudantis; 



    V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 



    (...) 



    Art. 54 – É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 



    I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria; 



    (...) 



    IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade; 



    (...) 



    VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 



    §1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 



    §2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. 



    Do exposto se extrai que qualquer obstáculo existente no sentido de negar ou impedir o acesso da criança à rede pública municipal de ensino, como exemplo, lista de espera, implica em ato abusivo ou ilegal contra aquela.



    [...]



    Destarte, preleciona o art. 4º, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96) que assegura às crianças de zero a seis anos de idade o atendimento gratuito em creches e pré-escolas.



    Corrobora este entendimento o disposto no art. 4º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), quando dispõe que “É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes [...] à educação”.



    Com efeito, a interpretação conjunta desses dispositivos legais infraconstitucionais, com a Constituição Federal, em especial seu art. 208, IV, conclui-se que o direito das crianças de zero a cinco anos de idade à vaga em creche e/ou pré-escola encontra embasamento legal. Por conseguinte, cabe aos entes públicos, como o Município, e seus organismos, executar programas que garantam a integridade e o gozo desse direito indisponível.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1008166 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 548), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 17/10/2023.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente